Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover no que diz respeito ao pedido de restituição de prazo, constante na petição de id 17880075, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal para interposição de contrarrazões ao agravo de instrumento. Considerando o despacho de id 18907553, publicado no DJe em 01/09/2020 (id 19208665), de forma implícita, o prazo para apresentação de resposta foi restituído ao agravado, uma vez que a alteração do cadastro do patrono da parte agravada foi realizada em 02/07/2020, conforme constante na certidão de id 17379942. Por oportuno, registre-se que, no novo prazo concedido ao agravado para que apresentasse as contrarrazões ao agravo de instrumento, este optou por reapresentar contrarrazões ao agravo interno (id 19796282), os quais já haviam sido juntados aos autos sob id no 18662191. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator